Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. OFENSAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO.
1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica e se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça.
2. O comparecimento espontâneo aos autos supre a citação do réu, especialmente quando este é advogado legalmente habilitado e demonstrou ânimo de atuar em causa própria para sua defesa.
3. Comprovado o exercício da melhor posse do imóvel pela parte autora, bem como o esbulho praticado pelo réu, aquela deve ser reintegrada na posse do bem.
4. A alteração da verdade dos fatos e a utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, inclusive com ofensas direcionadas ao magistrado, configura litigância de má-fé.
5. Negou-se provimento ao recurso.